Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742553-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. H. F. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA SANTOS DA LUZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. H. F. D. S. L., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “J.H.F.S.L., menor impúbere, representado por sua genitora, Sra. Larissa Santos da Luz, ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, objetivando impor ao requerido a obrigação de custeio de forma integral e completo das sessões de todos o tratamentos multidisciplinares prescritos pela médica em qualquer fase da vida, iniciando com as prescritas. O autor relatou que é beneficiário de plano de saúde administrado pela parte requerida. Disse que é portador de “transtorno do espectro autista”, de modo que lhe foi recomendada por seu(s) médico(s) assistente(s) a realização de tratamento mediante sua submissão a sessões de diversas terapias. Asseverou que a requerida oferece cobertura para as terapias indicadas pela médica do Autor em rede credenciada, todavia em local muito distante da sua casa, o que dificulta, pois o autor não consegue ficar longo período em veículo automotor. medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja a parte ré compelida a custear de forma integral e completa as sessões de tratamento prescritos para o autor: TERAPIA OCUPACIONAL; FONOAUDIOLOGIA; PSICOLOGIA, MUSICOTERAPIA no Instituto Ninar. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência. A inicial veio instruída com documentos. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. De início, temos que o requerente informa em sua peça vestibular que a Operadora de Saúde Ré oferece cobertura para as terapias indicadas pela médica do Autor em rede credenciada, de modo que, ao menos numa análise perfunctória, o que se verifica é que o contrato de seguro saúde celebrado entre as partes está sendo efetivamente cumprido. Também é de se observar que a contratação se deu no sentido de que a parte autora fizesse uso da rede credenciada pela ré, a qual, segundo conta o autor em sua inicial, teria profissionais habilitados para a prestação do tratamento de que necessita, não havendo previsão específica com relação à distância da residência e nem informação segura quanto à impossibilidade do menor ser conduzido em veículo automotor, ao menos na presente fase do processo. Em se tratando de contrato de seguro-saúde, o custeio de atendimento fora da rede credenciada somente é permitido em situações excepcionais, quando não existentes profissionais para tanto, viabilizando-se ao usuário o reembolso com base na tabela do plano em questão, o que não se amolda à hipótese dos autos. Decidir de maneira diversa ensejaria verdadeiro desequilíbrio contratual, uma vez que o prêmio do seguro é estipulado com base nos riscos acobertados pela apólice, não estando o atendimento domiciliar, para o caso específico do autor, aparentemente, nela incluído, de modo que, ao menos nessa análise perfunctória, não se verifica a probabilidade do alegado direito do requerente. Também é de se destacar que a Resolução Normativa ANS no 461 de 09 de julho de 2021 não impõe a obrigatoriedade de cobertura do chamado “método ABA”, devendo ser verificada a existência de cláusula específica na apólice determinando o seu custeio, o que demandará dilação probatória e/ou ao menos o exercício do contraditório. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se pronunciou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução Normativa ANS no 461, de 09 de julho de 2021, impõe aos planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento e sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 84-0), sem limitação de sessões, porém, não há previsão de tratamento pelo método ABA (Applied Behaviour Analysis), salvo se expresso em contrato. Precedentes do STJ(Agint no AREsp 1544749/SP e Agint no Agint no AREsp 1713532/SP). 2.A inadimplência contratual é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais capaz de gerar danos morais, unicamente porque o beneficiário não teve seu pedido acolhido prontamente. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1434712, 07003999720208070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS. NÃO COMPROVADA. MÉTODO ABA. CLÍNICA NÃO CONVENIADA À OPERADORA. RECUSA DE TRATAMENTO. REGULARIDADE. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia consiste em verificar a existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de compelir que a operadora de plano de saúde custei tratamento pelo método ABA, para tratamento precoce de transtorno do espectro autista (TEA), em clínica não credenciada, escolhida pelo Autor e próxima à sua residência. 2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2.1. No caso concreto, a parte Agravante pretende: que a parte Agravada custeie tratamento pelo método ABA, o qual não foi negado, uma vez que houve a indicação de 4 clínicas credenciadas; em instituição particular de sua escolha, a qual não está credenciada pelo plano e para a qual foi aberta a possibilidade de reembolso com a apresentação de relatório médico; próximo à residência da parte Agravante. 2.2. Não houve, pela operadora, negativa de custeio ou cobertura capaz de configurar a probabilidade do direito necessário para justificar a intervenção judicial em caráter sumário a fim de determinar que a operadora custeie o tratamento pretendido. 2.3. Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não subsistem elementos que evidenciem sua presença, uma vez que a referência ao risco presumido não elide a necessidade de se apontarem elementos concretos que permitem afirmar que a demora no caso em questão acarreta gravame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1428995, 07407552420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere ao alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, também não se verifica o preenchimento de tal requisito. Apesar da especial situação do autor, não é dado ao Juízo impor à parte requerida obrigação que não consta do contrato, causando-se desequilíbrio econômico-financeiro, cujos custos daí decorrentes, num segundo momento, certamente seria socializado com os demais segurados. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a determinação para que o plano de saúde forneça o tratamento indicado no relatório médico junto à clínica NINAR, não conveniada ao plano e na qual o menor já faz terapia, tendo em vista a indisponibilidade de atendimento integral perante a rede credenciada. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que o contrato entabulado entre as partes não tem sido cumprido, pois desde 2022 o plano de saúde agravado tem ciência de que a clínica credenciada não possui horários disponíveis para atender a carga horária de tratamentos prescritos pela médica assistente, de 20 (vinte) horas semanais. Aponta que o atendimento do agravante perante a clínica NINAR não causará desequilíbrio contratual, pois o valor cobrado por consulta é próximo ao praticado pela clínica conveniada. Argumenta, em síntese, que o plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento utilizado para o tratamento do paciente quando a doença é coberta. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, insurge-se a parte autora/agravante, portadora de transtorno do espectro autista – TEA, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na determinação para que o plano de saúde agravado custeie as sessões terapêuticas necessárias ao seu tratamento de saúde, perante o INSTITUTO NINAR, no qual já faz terapia, custeada por seus familiares. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, em análise do relatório médico do paciente (ID Num. 170149190 dos autos originários), consta expressamente que o menor “está inserido em terapias multi e interdisciplinares, cerca de 13 horas semanais, mas idealmente deve manter 20 horas por semana, 4 horas diárias de terapia, 5 dias por semana, e deve manter por tempo indeterminado, incluindo: psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional”. Por outro lado, os e-mails e mensagens trocados entre a representante do agravante, o plano de saúde agravado e a clínica conveniada (IDs Num. 170151996 a 170151999 dos autos originários) atestam a impossibilidade de atendimento integral da prescrição médica, pois não possui neuropediatra e não tem horários para atendimento de terapia ocupacional. Nesse sentido, percebe-se que a realização do tratamento perante a clínica credenciada pelo plano de saúde não tem sido efetivada diante da sua insuficiência para garantir a melhora do quadro de saúde do paciente, devido à falta de profissional especializado e de horários disponíveis para o tratamento. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, ou a prestação de tratamento insuficiente, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, em casos idênticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NA LEI 12.764/2012. DIREITO SUBJETIVO. 1. Observa-se do Relatório Médico constante dos autos que o agravado, menor impúbere, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento urgente, precoce e intensivo, conforme metodologia ABA (Applied Behavior Analysis) e de outras certificações. 2. O atendimento multiprofissional é direito subjetivo dos pacientes com TEA, conforme garantido pela Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, na qual referido atendimento é estabelecido como diretriz para a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista (artigo 2o, III e artigo 3o, III, "b"). 3. Não há razão para se excluir da cobertura o tratamento realizado por profissionais que não são da área da saúde, uma vez que a Lei n. 12.764/2012 não fez essa restrição. Ademais, negar a cobertura sob tal fundamento equivale a subtrair ao autor parte importante da terapêutica prescrita por seus médicos, necessária para seu adequado desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1698732, 07032797820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RN ANS 539/2022. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 539/2022, da ANS, ao alterar o artigo 6o, parágrafo quarto, da Resolução Normativa no 465/21, para ampliar as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos de desenvolvimento, dentre eles, os portadores de TEA, incorporou ao rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de plano de saúde o método ABA, incumbindo a esta o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, o que, até o momento, não restou demonstrado. A presença de elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, aliada ao risco de perigo de dano caso o beneficiário não seja submetido, com urgência, aos tratamentos recomendados pelo médico assistente, autorizam a concessão de tutela provisória de urgência pleiteada. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar. (Acórdão 1656466, 07259789720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, ao passo que a família do agravante está arcando com o tratamento às suas expensas, conforme se extrai das notas fiscais ID Num. 170152015 e 170152016 dos autos originários, a fim de evitar a piora do quadro de saúde da criança. Por fim, destaco que a liminar pretendida é reversível, pois o plano de saúde agravado poderá cobrar as despesas com o tratamento em caso de revogação desta decisão. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o agravado custeie os tratamentos multidisciplinares prescritos no relatório médico acostado aos autos originários junto ao instituto NINAR, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2023 15:17:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora